Tribunal: TJDFT
Processo: 0727672-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. DATA DE EMISSÃO PREENCHIDA ANTES DA COBRANÇA. SÚMULA 387 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução de título extrajudicial sob o fundamento de que a nota promissória apresentada foi adulterada para a inclusão da data de emissão. Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia a cassação da sentença. Aduz ter ingressado com ação anterior objetivando o recebimento do valor constante de nota promissória emitida em seu favor, processo de n. 0723349-10.2023.8.07.0003. Contudo, diante da ausência de data de emissão desistiu da ação. Afirma que de boa-fé preencheu a data de emissão na nota promissória e, ato contínuo, reapresentou o título para execução.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
III. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais em sua Súmula n. 19 firmou o seguinte entendimento: “A data de emissão da nota promissória é requisito essencial de sua formação, na forma do art. 75, item 6, da Lei Uniforme de Genebra, não podendo supri-la a data do vencimento.”
IV. Na espécie, o juízo extinguiu o feito executivo com o fundamento de que a nota promissória apresentada havia sido adulterada pela exequente incluindo a data da emissão, de maneira a completar o requisito essencial para a execução do título cambial. Todavia, a Súmula 387 do STF permite que “a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto.” Salienta-se que tal entendimento coaduna com o disposto no art. 891 do CC, devendo ser nos limites dos ajustes realizados ao tempo da emissão do título de crédito.
V. Assim, verifica-se que a nota promissória restou preenchida pela Recorrente antes do ajuizamento da presente demanda executiva. De maneira que o preenchimento da data de emissão da nota promissória, até a data do ajuizamento da execução, não apresenta irregularidade a afastar a exequibilidade do título. Com efeito, reconheço a nulidade da sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o processamento da demanda executiva. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.